Tribunal: STF
Processo: ADI 7731
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face do § 4º do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que prevê a eleição, “durante a Segunda Sessão Legislativa Ordinária”, dos deputados que integrarão a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no segundo biênio. 



    Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



   “Art. 12. A eleição da Mesa Diretora, para mandato de dois anos, é realizada a partir da posse dos deputados, permitida uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. 



   (…) 



   § 4º A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio será realizada durante a segunda Sessão Legislativa Ordinária, quando o presidente convocará sessão específica para eleição com data e horário designados, a ser publicado em Diário Oficial, com a posse em 5 (cinco) de janeiro do ano subsequente.”



    De início, sustentou o requerente o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade tendo como objeto norma regimental. Esclareceu que o dispositivo impugnado reveste-se de “generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário”. Ademais, afirmou que “a regra pode ser contraposta diretamente ao texto da Constituição, sem que haja necessidade de análise de norma infraconstitucional interposta”.



    Quanto ao mérito, aduziu que se aplica ao caso o precedente firmado na ADI nº 7.350/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual foi impugnada norma similar da Constituição do Estado de Tocantins. Pontuou que



    “[o] Supremo Tribunal, enfim, admite a eleição antecipada para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura, mas desde que atendidos critérios de contemporaneidade e de razoabilidade, que se refletem no marco temporal do art. 77, caput, da Constituição da República”. 



    Acresceu que esse marco temporal seria o mês de outubro que antecede o biênio relativo ao pleito. No entanto, a norma impugnada permite que a eleição seja feita a qualquer momento, o que violaria o princípio da contemporaneidade das eleições. Em vista disso, entendeu que deve ser atribuída interpretação conforme à Constituição ao dispositivo contestado, para se restringir o pleito ao período após o mês de outubro que antecede o início do novo mandato. Concluiu, nessa toada, que



    “[o] § 4º do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima permite que a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio ocorra ‘durante a Segunda Sessão Legislativa Ordinária’. De acordo com os parâmetros de legitimidade constitucional fixados pelo Supremo Tribunal Federal, o dispositivo deve ter a sua leitura restringida, para ser interpretado obrigatoriamente no sentido de que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro que antecede o início do novo mandato”.



    Por fim, pugnou pela concessão de medida cautelar. Indicou a probabilidade do direito (fumus boni iuris), em razão do precedente já referido. Quanto ao perigo da demora (periculum in mora), informou que a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima para o biênio 2025-2026 ocorreu no segundo ano do biênio 2023-2024. 



    No mérito, requereu que 



    “se julgue, em definitivo, procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, para que se considere inconstitucional toda interpretação do § 4º do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima que não seja a de que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro que antecede o início de tal biênio”.



    Adotei o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo (e-doc. 8).



    A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima prestou informações nos autos (e-doc. 10) e requereu



    “o indeferimento do pedido de medida cautelar pleiteado e no mérito, a improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto com efeito ex tunc, preservando-se a regra do § 4º do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no tocante a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para o biênio 2025-2026, em observância aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança, posto que a referida eleição ocorreu antes da publicação da ata de julgamento da ADI nº 7.350”.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido veiculado em parecer ementado da seguinte forma:



    “Poder Legislativo. Artigo 12, § 4° do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima. Previsão que permite a realização das eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual, para o segundo biênio, em momento afastado do efetivo início do mandato. Alegação de ofensa aos princípios democrático, republicano e da contemporaneidade, além do pluralismo político. Mérito. Conquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios desfrutem de certa autonomia, na qual se inclui a capacidade de auto-organização, é certo que os princípios constitucionais republicano e democrático impõem certos limites à capacidade organizacional dos entes federados e de suas esferas de poder. Nesse contexto, em que pese a Lei Maior não fixar marco temporal específico para eleição das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, a sua realização em momento afastado do início do mandato deixa de refletir a vontade da maioria dos parlamentares no momento em que deve ocorrer a alternância dos cargos em questão, o que se mostra destoante das balizas constitucionais invocadas como parâmetros de controle. Precedentes desse STF. Manifestação pela procedência do pedido formulado na inicial” (e-doc. 20).



    Em 14 de novembro de 2024, o partido político Progressistas (PP) apresentou pedido de concessão de tutela provisória incidental, em caráter liminar, para 



    “suspender a realização da sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Roraima, designada para o dia 14.11.2024, e, caso já tenha sido realizada, para suspender os efeitos da deliberação tomada pelo Parlamento estadual, no que se refere à validade do Ato da Mesa Diretoria n. 007/2024 e à eleição da composição da Mesa Diretoria para o biênio 2025/2026” (e-doc. 22).



    Na mesma data, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima manifestou-se nos autos (e-doc. 26) informando que 



    “o Plenário deste Parlamento realizou, na tarde desta quinta-feira 14/11/2024, nova eleição da sua Mesa Diretora para o mandato do biênio 2025/2026, após promover a anulação da eleição realizada em 21/02/2024”.



    Sustentou, nesse sentido, que 



    “a nova eleição da Mesa Diretora desta Casa de Leis para o biênio 2025/2026, realizada na data de 14 de novembro de 2024, adequa-se ao entendimento já fixado por essa Corte Suprema, observando os critérios de contemporaneidade e razoabilidade das eleições, que refletem o marco temporal do art. 77 da Constituição da República, em homenagem aos princípios democrático e republicano”. 



    Em 8 de janeiro de 2025, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima peticionou nos autos (e-doc. 30) informando a ocorrência da anulação da eleição para a Mesa Diretora para o segundo biênio de legislatura ocorrida anteriormente e a realização de nova eleição em 14 de novembro de 2024. Ademais, informou que 



    “promoveu também o ajuste formal do texto do seu Regimento Interno para adequação ao entendimento desse Pretório Excelso, conforme Resolução Legislativa n° 018, de 26 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial da ALERR, ed. nº 4325, de 3 de janeiro de 2025 (anexo).” 



    Assim, defendeu a perda superveniente do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, porquanto



    “a atual redação do § 4º do art. 12 do RIALERR e a nova eleição da Mesa Diretora desta Casa de Leis para o biênio 2025/2026, realizada em 14 de novembro de 2024, demonstram adequação das normas e atos deste Parlamento ao entendimento fixado por essa Corte Suprema, observando os critérios de contemporaneidade e razoabilidade das eleições, que refletem o marco temporal previsto no art. 77 da Constituição da República, em homenagem aos princípios democrático e republicano.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme exposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, a presente ação direta de inconstitucionalidade não deve ser conhecida, porquanto ocorreu a perda superveniente de seu objeto.



    O requerente impugnou, originariamente, o § 4º do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que contava com a seguinte redação:



   “Art. 12. A eleição da Mesa Diretora, para mandato de dois anos, é realizada a partir da posse dos deputados, permitida uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. 



   (…) 



   § 4º A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio será realizada durante a segunda Sessão Legislativa Ordinária, quando o presidente convocará sessão específica para eleição com data e horário designados, a ser publicado em Diário Oficial, com a posse em 5 (cinco) de janeiro do ano subsequente.” (grifos nossos)



    Sustentou a Procuradoria-Geral da República que deveria ser atribuída interpretação conforme à Constituição da República ao dispositivo contestado, para se restringir o pleito ao período após o mês de outubro que antecede o início do novo mandato.



    Ocorre que, com a promulgação da Resolução nº 18 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, de 26 de dezembro de 2024 (e-doc. 31), a dicção do dispositivo regimental impugnado passou a ser a seguinte:



    “Art. 12. A eleição da Mesa Diretora, para mandato de dois anos, é realizada a partir da posse dos deputados, permitida uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. 



    (...)



    § 4° A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio será realizada a partir de outubro do segundo ano da legislatura, quando o presidente convocará sessão específica para eleição com data e horário designados, a ser publicado em Diário Oficial, com a posse em 5 (cinco) de janeiro do ano subsequente.” (grifos nossos)



    Como se extrai da análise das mudanças regimentais, o § 4° do art. 12, em sua novel redação, estabelece que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio somente poderá ser realizada a partir de outubro do segundo ano da legislatura e, portanto, atualmente, inexiste margem de interpretação equivocada do dispositivo.



    Constata-se que houve, dessa forma, alteração substancial da redação da norma objeto da presente ação.



    Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prejudicialidade da presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto, em razão de alteração substancial do conteúdo impugnado.



    Registre-se, ademais, que a nova previsão regimental está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 7.350/DF, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual se fixou entendimento segundo o qual devem ser utilizados como parâmetros para a realização das eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para o segundo biênio, à míngua de dispositivo constitucional específico quanto à matéria, os marcos previstos no caput do art. 77 da Constituição Federal, ou seja, desde que realizadas a partir do mês de outubro do ano que antecede o biênio relativo ao pleito, entende-se por atendido o critério da contemporaneidade, decorrente da ordem constitucional.



    Com efeito, a atual previsão regimental harmoniza-se, dessa forma, às balizas jurisprudenciais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, informou a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima a ocorrência da anulação da eleição para a Mesa Diretora para o segundo biênio de legislatura ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 e a realização de nova eleição em 14 de novembro de 2024, de acordo com a nova disposição regimental (e-doc. 30).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente